Tribunal: TJBA
Processo: 8028673-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028673-46.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE EXTINÇÃO DE CARGO.
LEI ESTADUAL N.º 11.356/09 REINSERIU O CARGO DE SUBTENENTE N
A ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.
RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE.
REVISÃO DE PROVENTOS.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Alega o impetrante que, no ano de 1997, foi editada a Lei Estadual nº 7.145, que reorganizou a escala hierárquica da polícia Militar do Estado da Bahia, excluindo o cargo de Subtenente PM dos quadros da corporação, o que foi mantido pelo pela Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). Prossegue aduzindo que a lei 11.356/2009 chegou a restabelecer as graduações, mas, em seu art. 8º, expressamente garantiu a todos os sargentos ingressos até a data de sua publicação o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º TENENTE PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

2. Por isso, entende que deveria ter sido promovido ao posto de 1º-Tenente PM e ingressado na inatividade, percebendo os proventos relativos ao cargo de Capitão PM, posto imediatamente superior ao de 1º-Tenente PM no quadro hierárquico da Polícia Militar do Estado da Bahia.

3. Com efeito, o impetrante acostou documentos relativos aos atos de publicação de transferência para a reserva remunerada, no ano de 2019, quando ocupava o posto de Subtenente PM.

4. É perceptível que, no momento da aposentação do impetrante, a Legislação Estadual já havia sido editada, e o posto de Subtenente PM já havia retornado à escala hierárquica da corporação, não havendo falar em ilegalidade, nem tampouco necessidade de correção do ato administrativo guerreado.

5. Outrossim, pretende o autor que lhes seja reconhecida a promoção a 1º tenente, saltando um grau na escala hierárquica, sob o fundamento de que não poderia ter se aposentado com proventos iguais ao do primeiro sargento, buscando, por via indireta, superar o direito a esses reconhecido.

6. A Constituição da República, além de vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII), estabelece, no §1º do artigo 39, que a fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; os requisitos para a investidura; as peculiaridades dos cargos.

7. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual.

8. Por tudo quanto exposto, observa-se que a Lei Estadual 11.356/09, que alterou o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.145/97, devolveu o posto de subtenente à escala hierárquica da Policia Militar do Estado da Bahia, de modo que, no momento da transferência do impetrante para

a reserva remunerada, a Legislação Estadual já havia sido editada para manter o cargo de subtenente. Assim, não há que se falar em reclassificação do autor
do posto de Subtenente ao cargo de 1º Tenente, e consequentemente,
não há que se falar em proventos de aposentadoria equiparados ao valor da remuneração de Capitão PM
.

9.
Mandado de Segurança conhecido
.
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8028673-46.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
,
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER a presente ação mandamental, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de novembro de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA